Tribunal: STF
Processo: HC 266945
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DESCOMPASSO ENTRE O ATO APONTADO COMO COATOR E A MATÉRIA VEICULADA NA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.040.080/SP.

2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal continuado no âmbito da execução penal, consubstanciado na manutenção do paciente em regime fechado, apesar da existência de decisão judicial expressa que lhe concedeu progressão ao regime semiaberto, após o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, com laudo criminológico favorável e parecer ministerial igualmente favorável. Alega que, embora o Juízo da execução tenha fixado prazo de 30 dias para a efetivação administrativa da progressão, tal determinação não foi cumprida pela Administração Prisional, prolongando-se a situação por mais de oito meses, sem a adoção de providências judiciais eficazes. Afirma violação à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, ao entendimento firmado no RE nº 641.320/RS (Tema 423 da repercussão geral), bem como aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo. Sustenta, ainda, a existência de excesso de execução e de “coerção lógica”, diante da contradição entre o título executivo que reconhece o direito ao regime menos gravoso e a realidade prisional mais severa, imputável exclusivamente à inércia estatal. Destaca, por fim, circunstâncias de ordem humanitária, notadamente o fato de o paciente ser pai de dois filhos menores.

3. Requer, em sede liminar, o imediato cumprimento da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto, com transferência do paciente em prazo exíguo; subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, ou, ainda, a fixação provisória do regime aberto. No mérito, pugna pela confirmação definitiva da ordem, com a adoção das medidas necessárias para cessar o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.
Decido.

4. Verifico, de início, que a matéria ora veiculada neste habeas corpus não foi submetida ao exame das instâncias antecedentes. Com efeito, o ato apontado como coator — consubstanciado na decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça — limitou-se à análise da legalidade da exigência de realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime do paciente.

5. Com efeito, conforme se extrai do relatório da decisão pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus impetrado perante o STJ, a insurgência defensiva restringia-se à alegada ausência de fundamentação idônea para a determinação do exame criminológico, bem como à suposta inviabilidade prática de sua realização por ausência de profissionais habilitados na unidade prisional, circunstância que estaria ocasionando demora injustificada na apreciação do pedido de progressão. Alegava-se, ainda, a inaplicabilidade da Lei nº 14.843/2024, por se tratar de diploma mais gravoso, editado após a prática dos delitos, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Nessa linha, requeria-se a concessão do benefício executório independentemente da realização do exame pericial (e-doc. 6, p. 1).

6. Diversamente, a inicial do presente habeas corpus não impugna a legalidade da exigência do exame criminológico, mas discute suposto constrangimento ilegal decorrente da demora na implementação de progressão de regime já concedida ao paciente, após a realização de exame criminológico com conclusão favorável. Trata-se, portanto, de controvérsia distinta, fundada em situação fática e jurídica não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Evidencia-se, assim, a ausência de identidade temática entre o ato apontado como coator e a matéria veiculada na presente impetração, circunstância que revela a impropriedade da via eleita e impede o conhecimento do writ, sob pena de indevida supressão de instância.

8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à apreciação de matéria estranha ao conteúdo do ato impugnado. A propósito:

“IMPETRAÇÃO – ATO ATACADO – DESCOMPASSO. Surge descompasso no que o ato atacado não versa a matéria veiculada na impetração.”
(HC nº 104.657, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20/11/2012, p. 13/12/2012)

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator